Tribunal: STF
Processo: RMS 37824
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. PAD. Prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração pública. Ato de improbidade administrativa. Cassação da aposentadoria.



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a ordem por ausência de ilegalidade no processo disciplinar administrativo.



2. PAD em que se aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos.



3. Os arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa têm estrutura normativa principiológica, abrangendo as condutas atribuídas à recorrente.



4. Os atos da vida privada do servidor, ainda que não causem repercussão negativa, podem configurar atos de improbidade administrativa, desde que causem prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da administração pública.



5. Constitucionalidade da sanção disciplinar de cassação da aposentadoria. Precedentes.



6. Recurso a que se nega provimento. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O acórdão recorrido denegou a segurança, em face do entendimento jurisprudencial segundo o qual o Poder Judiciário apenas deve intervir em caso de ilegalidade no processo administrativo disciplinar. No writ, impugnou-se ato do Advogado-Geral da União que cassou a aposentadoria da impetrante, com fundamento no art. 132, IV, combinado com o art. 134, da Lei n. 8.112/90, por meio da Portaria nº 106/2016. Confira-se a ementa do acórdão recorrido:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EXAME DA PROVA PRODUZIDA NO PAD. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A DEVER FUNCIONAL INERENTE AO CARGO. 



    1. Processo Administrativo Disciplinar que aplicou à impetrante, à época dos fatos Advogada da União, a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir pela prática de apropriação indevida - por 12 anos - de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor da genitora da impetrante, então já falecida. 



    2. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração disciplinar que se considerou praticada. 



    3. A alegação de que o ato pelo qual a impetrante foi punida teria sido, em tese, praticado na esfera privada, não socorre a impetrante. "Embora o pretenso ato ilícito não tenha sido praticado no efetivo exercício das atribuições do cargo, mostra-se perfeitamente legal a instauração do procedimento administrativo disciplinar, mormente porque a acusação impinge ao Impetrante conduta que contraria frontalmente princípios basilares da Administração Pública, tais como a moralidade e a impessoalidade, valores que tem, no cargo de advogado da União, o dever institucional de defender." (MS 11.035/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2006, DJ 26/06/2006, p. 116). A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, não se sujeita à revisão judicial. 



    4. Segurança denegada.



    2. A recorrente alega, em sua peça recursal, (i) a impossibilidade de punição administrativa por atos praticados fora do exercício funcional, que não geraram repercussão negativa para o serviço público, (ii) a inocorrência de ato de improbidade administrativa no caso, por não haver descrição da hipótese nos tipos estabelecidos na Lei, (iii) a desproporcionalidade da pena aplicada, (iv) a ausência de provas conclusivas, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul não conseguiu estabelecer quem recebeu a pensão (v) a ocorrência de bis in idem, porque o Estado ingressou com ação de ressarcimento e (vi) o direito adquirido à aposentadoria, em vista da natureza contributiva do sistema previdenciário.



    3. Em contrarrazões, a União sustenta que o acórdão não merece reparos. Defende (i) a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no caso, (ii) a possibilidade de sanção disciplinar por atos da vida privada, (iii) a não taxatividade das infrações tipificadas na Lei de Improbidade Administrativa e (iv) a legalidade da pena de cassação de aposentadoria, que não configura um enriquecimento ilícito da União. 



    4. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se, por meio de parecer, pelo desprovimento do recurso ordinário, uma vez que a recorrente não demonstrou a existência de seu direito líquido e certo. Os atos praticados configuram improbidade administrativa, de modo que a pena se mostra proporcional. Ademais, a existência de ação de ressarcimento ao erário não impede a aplicação da sanção, em vista da falta grave.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento. 



    7. Observo que consta nos autos o Parecer nº 002/2016-CGAU/AGU, que fundamentou a edição da portaria de cassação da aposentadoria, no qual foram detalhadas todas as condutas imputadas à recorrente, bem como restou devidamente fundamentada a aplicação da punição ora impugnada.



    8. Quanto aos fatos, ficou demonstrado que (i) os proventos da mãe da recorrente foram pagos, entre os anos de 1994 (quando faleceu) e 2006 (quando deixaram de ser pagos, por ausência de recadastramento), (ii) os valores foram depositados em conta corrente de titularidade conjunta com a recorrente e (iii) houve movimentação financeira nesta conta, com autorização do cliente, constando nos autos do PAD os comprovantes de transferências feitas pela recorrente para conta de sua titularidade exclusiva, bem como recibos de saques por ela efetuados. Diante desses fatos, não se mostra desproporcional ou teratológica a aplicação de sanção disciplinar.



    9. A capitulação legal da conduta imputada à impetrante considerou o cometimento de infrações previstas na Lei de Improbidade Administrativa, descritas nos arts. 10 e 11. Embora não contenham tipificação detalhada da conduta em que incorreu a impetrante, tais dispositivos têm estrutura normativa principiológica, que permite sua aplicação ao caso. O primeiro artigo indica somente a consequência lesiva do ato ao erário como bastante para sua caracterização. Ou seja, independente da forma específica do ato praticado pelo agente público, se causar prejuízo ao erário, será considerado ato de improbidade. O segundo dispositivo remete a deveres, cuja violação configura ato de improbidade, como a honestidade e a lealdade. A apropriação de recursos públicos pela impetrante, dos quais sabia não ser titular, demonstra a violação desses deveres, bem como o prejuízo que causou ao erário. 



    10. Deve ser enfatizado que os dispositivos que fundamentaram a penalidade não tratam de ilícitos cometidos em razão do exercício do cargo, podendo seus comandos, desse modo, se configurarem em casos de atos da vida privada do servidor, como ocorre na presente hipótese. Tampouco é necessário haver alguma repercussão negativa para que se verifique a ocorrência desses ilícitos, uma vez que não há essa ressalva na lei. Em outros termos, os atos da vida privada do servidor, ainda que não causem repercussão negativa, podem configurar atos de improbidade, desde que causem prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da administração pública, o que se constatou neste caso.



    11. Em vista da capitulação legal da conduta como ato de improbidade administrativa, não resta margem de discricionariedade quanto à punição a ser aplicada. A Lei nº 8.112/1990 dispõe que os casos de improbidade administrativa serão punidos com a demissão (art. 132, IV), ou, na hipótese de servidor aposentado, com a cassação da aposentadoria (art. 134). Esses dispositivos não permitem uma dosimetria da pena, de modo que a imposição da sanção não deriva de um juízo de proporcionalidade da autoridade disciplinar. Portanto, são impertinentes as alegações de desproporcionalidade da pena, levantadas pela recorrente.



    12. Acerca das ações adotadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, ente lesado pela conduta da recorrente, seja quanto à identificação do beneficiário da pensão indevidamente paga, seja quanto ao ajuizamento de ação de ressarcimento aos cofres públicos, tais medidas não se relacionam com a sanção disciplinar administrativa. Em relação à alegada ausência de identificação do beneficiário da pensão, entendo que as provas colhidas no PAD são suficientes para demonstrar que a recorrente tinha ciência da irregularidade dos pagamentos e não diligenciou para sanar tal situação. No que diz respeito à ação de ressarcimento, tal providência não tem cunho disciplinar, não constituindo, portanto, bis in idem, ao ser adotada em paralelo com a sanção impugnada neste feito.



    13. Registro, por fim, que o STF já se manifestou pela constitucionalidade da sanção disciplinar de cassação da aposentadoria. Nesse sentido: ARE 1229147 AgR; RMS 33937; ARE 1092355 AgR; AI 742441 AgR. Destaco o precedente apresentado no parecer da PGR, que demonstra a constitucionalidade da aplicação da pena. nada obstante o caráter contributivo do regime de previdência: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 15.04.2020, DJe 30.04.2020)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator